Tribunal: TJDFT
Processo: 0748020-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748020-40.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE EMÍDIO ODOSIO PERONDI REPRESENTANTE LEGAL: HELIANITA PERONDI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta pelo ESPÓLIO DE EMÍDIO ODÓSIO PERONDI contra a r. sentença de ID 44237039. Na origem (ID 44237027), o apelante ajuizou ação de produção antecipada de provas em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, na qual afirmou que o falecido EMÍDIO ODÓSIO PERONDI e o réu firmaram cédula de crédito rural, emitida em 25/04/1986 no valor de CZ$ 1.902.750,00 com vencimento em 30/06/1990, conforme a certidão n. 8.750, averbada na matrícula do imóvel ofertado em garantia hipotecária. Alegou que a dívida originada da mencionada cédula de crédito rural poderá sofrer reflexos da sentença exarada na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, que condenou o banco réu, a União e o Banco Central do Brasil na obrigação de aplicar a correção monetária, no mês de março de 1990, com base na variação do BTN, no patamar de 41,28% em substituição ao IPC, no patamar de 84,32%, sobre o saldo devedor das operações de crédito rural corrigidas pelos índices da caderneta de poupança. Afirmou que, em razão do tempo decorrido desde a celebração do negócio jurídico, não possui os comprovantes de pagamentos e os extratos da operação de crédito rural para verificação da correção monetária aplicada e da subsunção do caso à sentença exarada na ação civil pública. Mencionou que propôs, anteriormente, o Cumprimento Provisório da Sentença n. 500544-42.2018.4.04.7100, que foi distribuído ao Juízo da 2a Vara Federal de Porto Alegre-RS, oportunidade em que o processo foi extinto por falta de dados necessários para a verificação da operação e liquidação da sentença. Ressalta que a propositura da ação de produção antecipada de provas se faz necessária para viabilizar futura liquidação da sentença coletiva. No entanto, da análise dos autos, observa-se que o apelante se encontra domiciliado no Município de Porto Alegre/RS, conforme comprovante de endereço que instruiu a petição inicial (ID 44237038). No foro da Justiça Comum do aludido município, tramita o processo de inventário, consoante o termo de inventariante acostado aos autos sob o ID 44237030. Como não há informações a respeito da existência de cláusula de eleição de foro na cédula de crédito rural indicada na certidão extraída da matrícula de imóvel rural constante do ID 44237031 e observado que houve anterior ajuizamento de cumprimento provisório individual de sentença coletiva no foro de Porto Alegre/RS, constata-se a possibilidade de escolha aleatória do juízo por parte do espólio autor, ao promover a distribuição da ação de produção antecipada de provas na Justiça Comum do Distrito Federal, em afronta às regras de prevenção previstas nos artigos 43 e 53, alínea “b”, do Código de Processo Civil, e ao princípio constitucional do juiz natural. Feitas estas considerações, é de ser reconhecer a necessidade de discussão e exame da questão relacionada à possível escolha aleatória da Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar a ação de produção antecipada de provas com a finalidade de viabilizar a propositura da ação de liquidação individual provisória da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 pelo espólio apelante, que tem domicílio no Município de Porto Alegre-RS, no qual há agência do BANCO DO BRASIL S/A estabelecida. De acordo com o artigo 10 do Código de processo Civil, [O] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se a respeito da possível escolha aleatória da Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar a ação de produção antecipada de provas. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de março de 2023 às 12:25:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora